Tribunal: TJPA
Processo: 0818626-96.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13109 - Conexão
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818626-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FABRICIO COELHO SOARES

AGRAVADO: WELDES DE JESUS APOLINARIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO RURAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA AGRÁRIA. CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da Vara Cível de São Félix do Xingu que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta para processar ação de usucapião ordinária.

O caso envolve a pretensão de aquisição de propriedade rural (fração da Fazenda Bananal) situada em Área de Proteção Ambiental (APA Triunfo Xingu). O juízo de origem determinou a remessa dos autos à Vara Agrária de Redenção/PA, fundamentando que a multiplicidade de ações individuais idênticas sobre o mesmo imóvel e a existência de ação possessória conexa caracterizam conflito fundiário de natureza coletiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a multiplicidade de ações individuais de usucapião sobre frações de uma mesma gleba rural caracteriza litígio coletivo a atrair a competência da Vara Agrária; (ii) verificar se o risco de decisões conflitantes entre a ação de usucapião e a ação de reintegração de posse justifica a reunião dos processos no juízo especializado, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC; e (iii) avaliar se o interesse público e a natureza socioambiental da lide ratificam a competência da Vara Agrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência das Varas Agrárias no Estado do Pará, regulamentada pela Resolução nº 018/2005-GP/TJPA, abrange litígios coletivos pela posse e propriedade de terras rurais e, excepcionalmente, ações individuais com interesse público evidenciado pela natureza da lide.

A existência de oito ações de usucapião individuais tramitando simultaneamente sobre frações da "Fazenda Bananal", somada a uma ação de reintegração de posse na Vara Agrária envolvendo os mesmos litigantes, descaracteriza a natureza meramente individual do conflito, revelando um cenário de disputa fundiária complexa e coletiva.

Aplica-se o art. 55, § 3º, do CPC, que determina a reunião de processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão formal entre eles.

A Súmula nº 237 do STF admite a usucapião como matéria de defesa em possessórias, o que reforça a interdependência entre as demandas e o risco de insegurança jurídica caso sejam julgadas por juízos distintos (Cível e Agrário).

O fato de o imóvel estar inserido em Área de Proteção Ambiental (APA Triunfo Xingu) acentua o interesse público e a complexidade socioambiental da lide, justificando a análise unificada por magistrado com competência especializada em matéria agrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura litígio fundiário coletivo, apto a atrair a competência da Vara Agrária, a existência de multiplicidade de ações individuais de usucapião incidentes sobre frações de um mesmo imóvel rural, especialmente quando há demanda possessória conexa. 2. Nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, o risco de decisões conflitantes entre o juízo petitório e o possessório impõe a reunião dos processos no juízo especializado para garantir a segurança jurídica e a pacificação do conflito no campo.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 126; CE/PA, art. 167; CPC, arts. 55, § 3º, e 64, § 1º; Lei Complementar Estadual nº 14/1993; Resolução TJPA nº 018/2005-GP; Súmula 237/STF.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Conflito de Competência 1.0000.24.161052-6/000, j. 08.05.2024; TJ-MT, Apelação Cível 10311362320228110041, j. 10.07.2024; TJ-RS, Agravo de Instrumento 50879270620238217000, j. 31.01.2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2080581-36.2021.8.26.0000, j. 11.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818626-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FABRICIO COELHO SOARES

AGRAVADO: WELDES DE JESUS APOLINARIO

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 30927470

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FABRICIO COELHO SOARES
contra decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória do Juízo da Vara Cível e Empresarial de São Félix do Xingu. A decisão agravada havia reconhecido, de ofício, a incompetência absoluta daquele juízo e determinado a remessa dos autos da
Ação de Usucapião Ordinária (nº 0801338-78.2022.8.14.0053)
para a Vara Agrária de Redenção/PA.

Transcrevo a DECISÃO
a quo
AGRAVADA (id. 154233872):

(...)
Cuida-se de ação de usucapião ordinária ajuizada por WELDES DE JESUS APOLINÁRIO, com fundamento no art. 1.242 do Código Civil, visando à aquisição originária de fração de 408,5743 hectares situada na zona rural do Município de São Félix do Xingu/PA, sobreposta a matrícula n.º 1446, do lote 22, Setor E, do Loteamento São Félix, registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Altamira/PA.

Afirma o autor que exerce posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini sobre o imóvel desde 12 de agosto de 2019, sucedendo o senhor Augusto Gratão, que teria ocupado a área desde 10 de agosto de 1999. Alega que jamais sofreu qualquer oposição à sua posse ou à de seu antecessor. Aduz, ainda, ter justo título representado por contrato de compra e venda e escritura declaratória de posse.

Juntou documentos.

Contestações (id. 120595118 e 117546190).

O autor requereu que este Juízo determine a suspensão dos efeitos da liminar de reintegração de posse deferida nos autos n° 0801767-45.2022.8.14.0053, por decisão monocrática da instância superior em julgamento ao agravo de instrumento nº 0815147-66.2023.8.14.0000 (id. 146549555).

Passo a decidir.

Analisando com acuidade os fatos narrados, as provas inicialmente jungidas e os argumentos jurídicos invocados, não vislumbro competência deste Juízo para processo e julgamento da demanda.

A incompetência absoluta pode e deve ser reconhecida
ex officio,
nos termos do art. 64, §1º, CPC. A competência em razão da matéria é caso de competência absoluta.

Nesse sentido, a infringência das regras de competência absoluta gera não só nulidade dos atos decisórios proferidos, como também tem como consequência abominável a insegurança jurídica.

Assim é essencial determinar se há ou não elementos nos autos capazes de justificar a atuação da Vara Agrária, o que consequentemente afastaria a competência deste juízo.

O art. 136, caput, da Carta Magna de 1988 e o art. 167 da Constituição do Estado do Pará tratam do tema, senão vejamos:

Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.”

Art. 167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

§ 1°. A lei de organização judiciária definirá a competência dos juízes referidos neste artigo que, ressalvada a competência privativa da Justiça Federal, poderá abranger os processos relativos:

a. ao Estatuto da Terra, Código Florestal e legislações complementares;

b. à política agrícola, agrária e fundiária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual; ...”

Destarte, depreende-se que as Varas Agrárias foram criadas para a solução de conflitos fundiários, consoante as normas das Constituições Federal e Estadual transcritas.

A fim de regular e dar efetividade ao disposto nas normas acima colacionadas, foi editada a Lei Complementar nº 14/1993, que criou as Varas Agrárias no nosso Estado do Pará, as quais competem, in verbis:

Art. 3º - Aos juízes agrários, minerários e ambientais, além da competência geral, para os juízes de direito, ressalva a privativa da Justiça Federal, compete processar e julgar as causas relativas:

a) o Estatuto da Terra e Código Florestal, de Mineração, Águas, Caça, Pesca e legislação complementares;

b) ao meio ambiente e a política agrícola, agrária, fundiária, minerária e ambiental;

c) aos registros públicos, no que se referirem às áreas rurais;

d) ao crédito, à tributação e à previdência rural e;

e) aos delitos cuja motivação for predominantemente agrária, minerária, fundiária e ambiental.

§ 1º - Também competirão aos juízes, a que se refere este artigo, as matérias que sejam de competência da Justiça Federal, não estando a mesma instalada nas respectivas áreas de jurisdição, nos termos do Artigo 15 da Lei Federal nº 5.010 de 30 de maio de 1966 ou de qualquer outra lei permissiva, conforme o Artigo 109 § 3º da Constituição Federal.

§ 2º - Cessa a competência dos juízes agrários para processarem e julgarem as matérias elencadas neste Artigo, quando nas regiões agrárias ou comarcas onde estiverem lotados, forem instaladas seções judiciárias federais.

Considerando a necessidade de se definir o conceito de conflito agrário sob a sua jurisdição, o Tribunal de Justiça do Estado editou a
Resolução nº 018/2005-GP
, cujo art.1º, caput, estabelece:

Art. 1º - As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

Parágrafo único. Em outras ações em área rural, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das varas agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do Presidente do Tribunal, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do Estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processado sem efeito suspensivo.

O dispositivo transcrito dispõe, de modo claro, que a ocorrência de um conflito coletivo é a regra firmadora da competência especializada, podendo ocorrer, em casos excepcionais e marcados pela existência de um interesse público maior ou pela natureza da lide ou qualidade da parte, atração da competência em ações individuais.

A intenção do legislador foi, portanto, dar solução às questões que envolvam litígios amplos de interesse pela posse da terra rural e às demais causas em que se evidencie algum interesse público, buscando, em última razão, a pacificação no campo.

Passo a analisar as características do caso.

De início esclareço que observo a existência do ajuizamento simultâneo de ações multitudinárias por outros autores em face dos requeridos, e que tem por objeto diferentes frações ideais de um mesmo imóvel rural maior no qual se encontra inserida a parcela objeto do presente feito e, em que requer a autora que o juízo reconheça a existência de uma relação jurídica dominial.

Apesar de constar no polo ativo da presente demanda apenas a requerente, fato é que a situação envolve matéria de fato em que o autor pretende o reconhecimento do domínio com base na posse qualificada com ânimo de dono com fins de então adquirir a propriedade, mediante usucapião, e, em semelhante hipótese, há diversas outras pessoas na mesma área (Fazenda Bananal) requerendo do mesmo modo a propriedade em respectivas ações individuais (semelhantes a esta, com mesma causa de pedir e pedido), quais sejam:

1. 0801338-78.2022.8.14.0053;

2. 0801347-40.2022.8.14.0053;

3. 0801348-25.2022.8.14.0053;

4. 0801349-10.2022.8.14.0053;

5. 0801350-92.2022.8.14.0053;

6. 0801351-77.2022.8.14.0053;

7. 0801366-46.2022.8.14.0053;

8. 0801843-35.2023.8.14.0053.

Entendo emergir do conjunto probatório até então formado, que a matéria trazida à apreciação do Poder Judiciário diz respeito a questão em que se encontram envolvidos interesses coletivos.

Esclareço que apenas o fato de serem várias pessoas litigando não ensejaria seu enquadramento como litígio coletivo pela posse e propriedade da terra, mas sim a qualidade transcendente dos direitos questionados. Senão vejamos o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Por conseguinte, não basta tratar-se de imóvel rural, a lide também deve discutir litígio de ordem coletiva, o que
não se caracteriza diretamente e exclusivamente pelo número de litigantes, mas sim pela qualidade transcendente dos direitos questionados, que tratam do interesse da coletividade, à exemplo
dos conflitos pela posse de terra
envolvendo

várias famílias
, pequenas comunidades e movimentos sociais.” (Proc. Conflito de competência, Número do processo CNJ: 0001136-27.2003.8.14.0028, Número do documento: 2015.04730465-08, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Julg. 14.12.2015, Publicado em 14.15.2015, TRIBUNAL PLENO) Grifei.

Nesse sentido, imperioso destacar a existência de ação de reintegração de posse c/c pedido de indenização em trâmite perante a Vara Agrária da Capital, proposta pelos requeridos Alcides Bernardi Júnior e Fabrício Coelho Soares, na qual se sustenta que diversas pessoas ingressaram, ao longo dos anos, sobre áreas integrantes do imóvel registrado, inclusive com instalação de benfeitorias e formação de núcleo informal de ocupação rural.

É possível verificar, ainda, que em manifestações constantes nos presentes autos de posse exercida antes dos anos 2000, o que impactaria a ação possessória diretamente, denotando a conexão probatória e fática entre as demandas.

Assim, embora a presente ação verse sobre pretensão individual, a sua natureza fundiária e o seu vínculo direto com litígio possessório mais amplo já judicializado na Vara Agrária, inclusive com múltiplas ações conexas, atrai a competência daquela unidade especializada, conforme o disposto no parágrafo único do art. 1º da Resolução nº 018/2005-GP.

Cumpre destacar, ainda, que o imóvel objeto da presente ação corresponde a parte de uma área maior, denominada Fazenda Bananal, propriedade inserida na Área de Proteção Ambiental Triunfo Xingu, instituída pelo Decreto Estadual nº 2.612/2006, em que na ação de reintegração de posse foi alegada a invasão e degradação ambiental.

Em que pese a presente demanda, isoladamente considerada,ostente aparente natureza individual, consubstanciada em pretensão de aquisição originária da propriedade por meio da usucapião, a realidade dos fatos revela tratar-se de conflito coletivo pela posse e propriedade de imóvel rural, envolvendo múltiplos ocupantes, confrontantes e titulares registrais, em contexto fundiário típico.

Com efeito, embora se reconheça que a ação de usucapião possui natureza declaratória e objetiva a aquisição da propriedade, enquanto a reintegração de posse visa à tutela possessória, ambos os institutos possuem como ponto de convergência o exercício da posse, circunstância esta que evidencia a conexão substancial entre as demandas. Tal constatação se reforça diante do fato de que, em sede de contestação em ação possessória, é plenamente possível alegar a usucapião como matéria de defesa, nos da Súmula 237 do STF.

Assim, admitir o processamento da presente ação perante a Vara Cível, dissociada da análise integrada das demais ações de usucapião e da ação de reintegração de posse já em trâmite na Vara Agrária, importaria desconsiderar a natureza coletiva e fundiária do litígio, que transcende os interesses particulares das partes envolvidas e alcança relevante interesse público, sobretudo no que concerne à regularização fundiária rural e à pacificação de conflitos agrários.

Dessa forma, a manutenção da presente ação na esfera da Vara Cível implicaria um equívoco na identificação da verdadeira natureza do conflito, promovendo o fracionamento da análise judicial de uma situação que deve ser compreendida em sua integralidade, sob pena de decisões conflitantes, prejuízo à segurança jurídica e afronta à própria organização judiciária estadual.

Diante do exposto, RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo em decorrência de estar configurado litígio coletivo no caso em análise, nos termos do art. 1º da Resolução nº 018/2005-GP TJPA.

Consequentemente, DETERMINO a remessa dos autos para o Juízo competente, qual seja, a Vara Agrária de Redenção – PA.

São Félix do Xingu/PA, datado e assinado eletronicamente.

ADOLFO DO CARMO JUNIOR

Juiz de Direito Substituto

____________________________________________________________________________________________
Serve a presente como Carta de Citação e Intimação, Ofício, Edital, Carta Precatória, Intimação Eletrônica, Intimação via Procuradoria ou DJE, dentre esses, o expediente que for necessário, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJCI.

Alega a parte agravante que:

A decisão agravada foi proferida em desconformidade com os artigos 55 e 64 do CPC, bem como em descompasso com a jurisprudência dominante do STJ e do próprio TJPA;

Na origem, trata-se de
ação de usucapião
ajuizada por Weldes de Jesus Apolinário em face de Fabricio Coelho Soares e Alcides Bernardi Júnior, sobre área de 408,5743 ha, objeto da matrícula nº 1.446, lote nº 22, do Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Xingu (PA);

O agravado alega que
adquiriu a posse da área em 2019
, sendo seu antecessor possuidor desde 1999, pleiteando o reconhecimento da usucapião;

Em sua contestação, protocolada em 17/07/2024, o agravante
arguiu falsidade documental
, apontou
danos ambientais
promovidos pelo agravado e
outras teses jurídicas relevantes
;

O juízo de origem reconheceu a
incompetência absoluta
da Vara Cível, por entender tratar-se de
conflito fundiário coletivo
, determinando a remessa do processo à Vara Agrária de Redenção, com base no art. 1º, parágrafo único, da Resolução nº 018/2005-GP/TJPA.

Argumenta que:

Posse e propriedade são institutos jurídicos distintos
, não havendo conexão nem prejudicialidade externa entre ações possessórias e ações de usucapião, conforme entendimento consolidado pelo STJ;

A existência de múltiplas ações individuais de usucapião, ainda que envolvendo áreas contíguas ou o mesmo imóvel,
não configura conflito coletivo
, tampouco justifica a competência da Vara Agrária;

O agravado e os demais autores das ações de usucapião
não residem nas áreas reivindicadas
, conforme demonstrado em
Relatório da Comissão de Soluções Fundiárias
, elaborado após inspeção in loco pelo juiz Rodrigo Almeida Tavares, o qual constatou ausência de moradia, estrutura de vilarejo ou ocupação coletiva;

A referida comissão constatou que os ocupantes utilizam a terra apenas para fins rurais eventuais, não se enquadrando na hipótese de litígio coletivo fundiário;

Assim,
não se aplica a Resolução nº 018/2005-GP
, já que não se trata de demanda coletiva, mas sim de ações individuais, com partes e causas de pedir diversas.

Sustenta ainda que:

A conexão entre ações deve ser analisada à luz dos artigos 55 e 59 do CPC, o que
não se verifica no presente caso
, pois as ações de reintegração de posse e usucapião têm objetos, fundamentos e partes distintos;

Jurisprudência do TJPA e do STJ confirma que
não há conexão nem risco de decisões conflitantes
entre ações possessórias e ações de usucapião;

A decisão agravada
ocasiona prejuízo à parte
, pois há liminar de reintegração de posse deferida em 18 de março de 2024, ainda pendente de cumprimento, e o envio do processo à Vara Agrária poderá atrasar ou inviabilizar a efetivação da ordem.

Por fim, requer que:

Seja recebido e processado o Agravo de Instrumento
, com a concessão de
efeito suspensivo
à decisão agravada, a fim de evitar a remessa dos autos à Vara Agrária até o julgamento definitivo do recurso;

Seja reformada a decisão interlocutória
, reconhecendo-se a
competência da Vara Cível de São Félix do Xingu
, para prosseguimento regular da Ação de Usucapião;

Seja intimado o agravado para responder ao recurso
, nos termos do art. 1.019, II, do CPC;

Ao final, seja o recurso
provido
, com a
manutenção do processo no juízo de origem
, afastando-se a alegada incompetência por inexistência de conflito fundiário coletivo e de conexão jurídica entre as ações.

A decisão monocrática ora recorrida foi proferida nos seguintes termos (
Id. Num. 30927470
):

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE LITÍGIO FUNDIÁRIO DE NATUREZA COLETIVA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO ESPECIALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu/PA para processar e julgar ação de usucapião ordinária, promovida em face de fração ideal de imóvel rural situado na Fazenda Bananal.

2. A decisão impugnada fundamentou o declínio de competência na existência de litígio fundiário coletivo, com múltiplas ações conexas, além de demanda possessória em curso perante Vara Agrária, determinando a remessa dos autos à Vara Agrária de Redenção/PA.

II. Questões em discussão

2.1 Delimitar se a multiplicidade de ações declaratórias de usucapião sobre frações de mesma gleba rural caracteriza conflito fundiário coletivo a atrair a competência do juízo especializado.

2.2 Verificar a incidência do art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil, diante da possibilidade de decisões judiciais contraditórias, ainda que ausente conexão formal entre as ações.

2.3 Avaliar se o relatório da Comissão de Soluções Fundiárias descaracteriza a coletividade do litígio fundiário.

III. Razões de decidir

3.1 A Resolução nº 018/2005-GP do TJPA estabelece que a competência das Varas Agrárias abrange, além dos litígios coletivos, também as demandas individuais que versem sobre áreas rurais, desde que caracterizado o interesse público fundiário, a ser reconhecido pela Presidência do Tribunal.

3.2 No caso concreto, restou evidenciada a existência de pluralidade de demandas possessórias e dominiais ajuizadas por diversos autores sobre a mesma unidade territorial (Fazenda Bananal), denotando a presença de litígio coletivo fundiário.

3.3 O Código de Processo Civil admite a reunião de feitos em razão de risco de prolação de decisões judiciais conflitantes (art. 55, § 3º), mesmo na ausência de identidade de partes ou pedidos, especialmente quando envolvem o mesmo bem imóvel.

3.4 A Súmula 237 do STF reconhece a possibilidade de arguição de usucapião como matéria de defesa em ação possessória, o que revela a interdependência entre as pretensões possessórias e dominiais.

3.5 A existência de parecer técnico indicando ausência de ocupação permanente não descaracteriza, por si só, a natureza coletiva do litígio, sendo a pluralidade de ações e a sobreposição de interesses possessórios e dominiais suficientes para atrair a competência da Vara Agrária.

3.6 A concentração das demandas fundiárias no juízo especializado visa à uniformização da prestação jurisdicional, à preservação da segurança jurídica e à adequada resolução de litígios de alta complexidade socioambiental.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura litígio fundiário coletivo, nos termos da Resolução nº 018/2005-GP/TJPA, a pluralidade de ações individuais de usucapião incidentes sobre imóvel rural comum, especialmente quando sobrepostas a demandas possessórias conexas.
2. Nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, é admissível a reunião de processos para julgamento conjunto, independentemente de conexão formal, quando evidenciado risco de decisões judiciais inconciliáveis.
3. A competência das Varas Agrárias é atraída quando o conflito fundiário, ainda que deduzido em ações individuais, revela interesse público relevante e demanda análise jurisdicional unificada.”

Dispositivos legais relevantes citados
:

CF/1988, art. 126;

Constituição do Estado do Pará, art. 167;

CPC, arts. 55, § 3º, e 64, § 1º;

Lei Complementar Estadual nº 14/1993;

Resolução TJPA nº 018/2005-GP;

Súmula 237/STF.

Em suas razões recursais de AGRAVO INTERNO (Id. 32159629), o agravante sustenta, em síntese:

Inexistência de prejudicialidade externa:
Alega que, conforme entendimento do STJ, não há conexão ou prejudicialidade que obrigue a reunião de ações possessórias e petitórias (usucapião), pois a posse é fato e o usucapião discute domínio.

Ausência de caráter coletivo:
Argumenta que se trata de demandas individuais de oito pessoas que sequer residem na área, conforme relatório da Comissão de Soluções Fundiárias, o que afastaria a competência da Vara Agrária.

Inaplicabilidade da Resolução 018/2005-GP:
Defende que o caso não se amolda ao conceito de conflito fundiário coletivo por envolver apenas interesses particulares e individualizados sobre frações de terras.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou que o recurso seja provido pela Turma para declarar a competência da Vara Cível de São Félix do Xingu.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de id. 33499648.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais
que a Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia cinge-se em verificar se a multiplicidade de ações de usucapião sobre frações de uma mesma gleba rural ("Fazenda Bananal"), concomitantes a uma ação possessória, configura "conflito fundiário de natureza coletiva" apto a atrair a competência da Vara Agrária, nos termos do art. 126 da Constituição Federal e da Resolução nº 018/2005-GP deste E. Tribunal.

A decisão agravada, proferida pelo Juízo de São Félix do Xingu, fundamentou o declínio de competência na constatação de que a lide, embora individualmente veiculada como ação de usucapião, insere-se em um contexto de litígio fundiário coletivo. Para tanto, mencionou o ajuizamento simultâneo de diversas outras ações de usucapião com objeto semelhante sobre frações ideais de um mesmo imóvel rural maior (Fazenda Bananal), além da existência de uma ação de reintegração de posse c/c pedido de indenização em trâmite perante a Vara Agrária da Capital, proposta pelos ora agravantes e outros, envolvendo a mesma área.

O juízo de origem entendeu que a matéria ultrapassa o interesse individual, atraindo a competência da Vara Agrária, conforme a Resolução nº 018/2005-GP do TJPA, sobretudo seu art. 1º, parágrafo único.

A Agravante maneja AGRAVO INTERNO sustentando: 1)
Inexistência de prejudicialidade externa
; 2)
Ausência de caráter coletivo
; e 3)
Inaplicabilidade da Resolução 018/2005-GP
.

Contudo, com a devida vênia, não assiste razão à parte Agravante, devendo ser mantida a monocrática ora recorrida. Senão, vejamos.

DO MÉRITO RECURSAL

Da Competência da Vara Agrária e o Conceito de Litígio Coletivo Fundiário

A competência das Varas Agrárias no Estado do Pará é delineada pelo art. 126 da Constituição Federal, art. 167 da Constituição Estadual, e regulamentada pela Lei Complementar nº 14/1993 e, de forma mais específica, pela Resolução nº 018/2005-GP do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O art. 1º da Resolução nº 018/2005-GP/TJPA estabelece que "As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural".

O parágrafo único do mesmo artigo, crucial para o deslinde da controvérsia, complementa que "Em outras ações em área rural, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das varas agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do Presidente do Tribunal, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do Estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processado sem efeito suspensivo".

A interpretação desses dispositivos revela que a competência da Vara Agrária não se restringe apenas aos litígios coletivos em que há grande número de litigantes no polo ativo de uma única ação, mas também se estende a situações que, apesar de formalmente veiculadas em ações individuais, revelam um "interesse público evidenciado pela natureza da lide" e pelo contexto fundiário em que se inserem.

O objetivo primordial das Varas Agrárias é a pacificação dos conflitos no campo, garantindo a segurança jurídica e a solução integrada de disputas complexas sobre a terra.

Da Configuração do Risco de Decisões Conflitantes e a Aplicação do Art. 55, §3º, do CPC

No caso concreto, o juízo de origem demonstrou a existência de um cenário que transcende o mero interesse individual de uma única ação de usucapião. Há
oito ações de usucapião
(números 0801338-78.2022.8.14.0053 a 0801351-77.2022.8.14.0053, além da 0801366-46.2022.8.14.0053 e 0801843-35.2023.8.14.0053) tramitando na mesma comarca sobre diferentes frações da
mesma Fazenda Bananal
.

Acrescente-se que, há uma
ação de reintegração de posse
movida pelos agravantes (Fabrício Coelho Soares e Alcides Bernardi Júnior) na Vara Agrária da Capital, também envolvendo a mencionada fazenda. A referida Fazenda Bananal, saliente-se, está inserida em uma Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo Xingu, o que acentua o interesse público na resolução unificada e especializada desses conflitos.

O agravante insiste na inexistência de conexão entre ações possessórias e de usucapião, invocando a distinção entre os institutos e jurisprudência que, em outros contextos, afastam a conexão. Contudo, o Código de Processo Civil, em seu art. 55, §3º, preconiza que "serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles."

Nesse contexto, não se pode ignorar a Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece que "O usucapião pode ser arguido em defesa". Essa súmula revela a íntima interligação que pode existir entre uma ação possessória e uma ação de usucapião, especialmente quando ambas as pretensões recaem sobre a mesma área.

Embora a ação de usucapião vise à aquisição originária da propriedade e a ação de reintegração de posse tutele a posse, a possibilidade de se alegar usucapião como matéria de defesa em uma possessória cria um risco latente de decisões conflitantes ou contraditórias caso as ações sejam processadas e julgadas por juízos distintos.

Cito julgados:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÕES DE USUCAPIÃO E AÇÃO POSSESSÓRIA - MESMO IMÓVEL - POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES - ART. 55, § 3º DO CPC - REUNIÃO DOS PROCESSOS - NECESSIDADE. - Segundo o art. 55, caput, do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir - Sendo evidente que as demandas possuem identidade de causa de pedir, por decorrerem do mesmo imóvel, faz-se necessária a reunião dos processos, com intuito de se evitar o risco de decisões conflitantes .

(TJ-MG - Conflito de Competência: 1610526-83.2024.8.13 .0000 1.0000.24.161052-6/000, Relator.: Des .(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 08/05/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/05/2024)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE – CONEXÃO – RECONHECIMENTO – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO – REUNIÃO DOS PROCESSOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Constatada a existência de conexão entre a ação de interdito proibitório e ação de usucapião, com risco de prolação de decisões conflitantes, revela-se necessária a reunião de ambos os processos para que ocorra o julgamento simultâneo em sentença única, conforme dispõe o art. 55, caput e § 3º do CPC/15.-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10311362320228110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. REUNIÃO DE PROCESSOS . JULGAMENTO CONJUNTO. DECISÃO MANTIDA.NOS TERMOS DO ART. 55, § 3º, DO CPC, TEM-SE QUE "SERÃO REUNIDOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO OS PROCESSOS QUE POSSAM GERAR RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS CASO DECIDIDOS SEPARADAMENTE, MESMO SEM CONEXÃO ENTRE ELES" .CASO CONCRETO EM QUE A PREJUDICIALIDADE ENTRE A AÇÃO DE USUCAPIÃO E O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO POSSESSÓRIA JUSTIFICA, DE ACORDO COM O CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO, A REUNIÃO DOS FEITOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento, Nº 50879270620238217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 31-01-2024)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50879270620238217000 OUTRA, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 31/01/2024, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC/15, estabelecida nos Resp nº 1.696 .396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988) pelo STJ. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO . CONEXÃO. Decisão que reconheceu a conexão entre as ações reivindicatória e de usucapião. Ocorrência. Ação reivindicatória que busca proteção possessória com base no domínio, enquanto na ação de usucapião tem por objeto o reconhecimento do domínio . Risco de decisões conflitantes. Art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil. Reunião dos processos que se mostra necessária . Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 20805813620218260000 SP 2080581-36.2021 .8.26.0000, Relator.: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 11/06/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

Se a Vara Cível de São Félix do Xingu julgar a usucapião em favor do autor Weldes de Jesus Apolinário, enquanto a Vara Agrária julga a reintegração de posse sobre a mesma área, o resultado pode ser diametralmente oposto, gerando insegurança jurídica e grave prejuízo à pacificação do conflito fundiário. A multiplicidade de ações de usucapião sobre a mesma propriedade maior apenas intensifica esse risco.

A alegação do agravante de que um relatório da Comissão de Soluções Fundiárias teria constatado a ausência de moradia ou ocupação coletiva não é suficiente para descaracterizar o "litígio coletivo fundiário" no sentido mais amplo e teleológico da Resolução nº 018/2005-GP/TJPA.

O caráter coletivo, neste caso, não se baseia meramente na ocupação física de várias famílias,
mas na pluralidade de demandas judiciais sobre a mesma gleba, o que denota um conflito agrário complexo que exige uma análise unificada e especializada
, com a finalidade de evitar fracionamento e resultados contraditórios.

Veja-se, em tempo, que a Vara Agrária de Redenção possui competência territorial e material sobre a área de São Félix do Xingu para casos de alta complexidade socioambiental, como é o caso da Fazenda Bananal, situada em área de proteção ambiental (APA Triunfo do Xingu).

A decisão do juízo de origem, portanto, pautou-se na correta interpretação da legislação e dos precedentes que visam a organização judiciária para lidar com a complexidade dos conflitos agrários.

A existência de uma liminar de reintegração de posse na Vara Agrária, embora alegada como prejuízo pelo agravante, na verdade corrobora a necessidade de que todas as ações relativas à Fazenda Bananal sejam concentradas no mesmo juízo especializado para uma análise holística e prevenção de decisões incoerentes.

O atraso processual decorrente da remessa dos autos é um ônus necessário para assegurar a competência adequada e a segurança jurídica.

Com isso, a decisão monocrática recorrida não merece reparos. O declínio de competência é medida impositiva para evitar o fracionamento da análise de um conflito que é, na essência, coletivo.

Assim, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do

presente AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que confirmou a competência da Vara Agrária de Redenção/PA para processar e julgar o feito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026